Tribunal: TJBA
Processo: 8051621-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051621-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): Procuradoria Geral do Município do Salvador ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. CODECON. DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL 5.978/01 E OUTROS DIREITOS CONSUMERISTAS. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS DOS ARTIGOS 35 E 35, DO DECRETO FEDERAL 2.181/97 PREENCHIDOS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICAÇÃO DO ART. 48, DO SUPRACITADO DECRETO. PATAMAR DA SANÇÃO EXEQUENDA. ARBITRAMENTO NA FORMA DO ART. 57, DO CDC. CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO SISTÊMICA. NULIDADE POR VÍCIO DE GRADAÇÃO E DISCUSSÃO SOBRE PROVA DA OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO QUE EXORBITAM A VIA DA OPOSIÇÃO EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE ALARGAMENTO PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8051621-11.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.